Tribunal: STF
Processo: RE 262107
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: - Servidor Público. Conversão em URV.
             - Em caso análogo ao presente, esta Corte, ao julgar os
RREE 244.966 e 241.408, assim decidiu:
                    "SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM
URV. RESÍDUO DE 3,17%. LEI Nº 8.880/94. ARTS. 28 E 29.
                    O Tribunal de origem lastreou seu entendimento
na interpretação de diploma normativo do mesmo modo que o
Supremo Tribunal Federal e outros órgãos do Poder
Judiciário, Legislativo e do Ministério Público Federal o
fizeram, em sede administrativa, admitindo como legítimo o
resíduo de 3,17% para seus servidores.
                     Portanto, para se chegar a conclusão diversa do
acórdão recorrido seria necessário analisar previamente os
diplomas legais que regem a matéria, o que não é
admissível em sede extraordinária, segundo entendimento
assentado por esta Corte no sentido de que a ofensa à
Constituição, para que viabilize a interposição do recurso
extraordinário, há de verificar-se de forma direta e
frontal, e não por via reflexa.
                     Recurso não conhecido."
Recurso extraordinário não conhecido.